Tribunal: STF
Processo: RE 1513791
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fático-probatória delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 6.321/1976 e Decreto nº 10.854/2021), atraindo os óbices das Súmulas nº 279 e 636/STF, e que não houve, no caso concreto, violação ao art. 100 da Constituição Federal.



    O ora agravante ataca a decisão impugnada ao fundamento de que “o Tribunal a quo autorizou expressamente que a recorrida proceda à restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente, incidindo em ofensa direta e imediata ao disposto no art. 100 da Constituição, que sujeita todos os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de decisão judicial à sistemática exclusiva da ordem cronológica dos precatórios”. Requer o provimento do agravo.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão à parte agravante.



    De fato, da detida análise dos autos constato que o enfrentamento da questão prescinde do revolvimento de fatos e provas e da análise da legislação infraconstitucional, e que o art. 100 da Constituição Federal restou efetivamente violado, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ART. 1º DA LEI N. 6.321/76. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO, O QUE REFLETE NO CÁLCULO DO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DA DOBRA A 4% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO E NÃO A 4% DO LUCRO TRIBUTÁVEL. LIMITE DO DECRETO Nº 10.854/2021. INOVAÇÃO NORMATIVA. DESCABIMENTO. PODER REGULAMENTAR. OPÇÃO PELA COMPENSAÇÃO OU PELA RESTITUIÇÃO POR PRECATÓRIO, ESTA ÚLTIMA LIMITADA À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Remessa necessária e apelações a desafiar sentença do Juízo Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que concedeu a segurança, para "assegurar aos impetrantes a apuração do benefício da segunda dedução do PAT por abatimento da base tributável, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.321/1976, observado para a segunda dedução o limite de 4% do lucro tributável e, assim, que a base apurada nesses termos seja adotada inclusive para o adicional de IRPJ, bem como excluir a exigibilidade da exação questionada na ação, correspondente à parcela excedente da metodologia de cálculo mais gravosa prevista no Decreto nº 05/1991, assim como o direito à compensação/restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos, nos termos da lei". 2. O cerne do litígio versa sobre a forma de calcular o benefício fiscal instituído pela Lei nº 6.321/1976. Respaldado na literalidade da regra, o impetrante sustenta que tem direito de deduzir as despesas havidas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT do lucro tributável, com repercussão no adicional do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e CSLL. 3. A Receita Federal tem entendido de maneira diversa, sustentando que, desde a edição da Lei nº 8.849, de 1994, especialmente em face do seu art. 5º, tem-se no texto legal a vinculação do benefício ao imposto de renda devido, e não mais ao lucro tributável. 4. Alega o Fisco que, a partir da mudança trazida pela legislação mais recente, a dedução do incentivo fiscal do PAT deixou de se vincular ao lucro tributável, passando a ser calculado com base no imposto de renda devido. Essa mudança seria confirmada, ao depois, com o advento da Lei nº 9.532/1997, que alterou o limite das deduções 5. Segundo a Fazenda Nacional, a Lei nº 6.321/1976 deveria ser interpretada de forma sistemática, em face das modificações operadas nos limites do benefício fiscal, reduzido para 4% do imposto devido, de maneira que o valor desembolsado a título de PAT deve ser calculado em face do imposto devido. 6. As alegações do Fisco não merecem acolhimento. Em se tratando de benefício fiscal, a interpretação não pode escapar à literalidade estabelecida na moldura normativa da lei tributária, isso por força do disposto no art. 111, II, do CTN. Esse inclusive é o entendimento sufragado pela jurisprudência mansa e pacífica do C. STJ, órgão do Judiciário constitucionalmente vocacionado para dirimir dúvidas sobre a interpretação da lei federal. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.690.281/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma; EDcl no AgInt no REsp n. 1.775.844/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma. 7. Não há que se confundir a base de cálculo do benefício fiscal, que é o lucro tributável, conforme estabelecido no art. 1º da Lei nº 6.321/1976, com o parâmetro a ser observado quanto ao limite da dedução, esse sim o imposto devido, nos termos dos arts. 5º e 6º da Lei nº 9.532/1997. 8. Essa matéria também já foi resolvida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se incólume a posição de que a lei tributária que concede benefícios deve ser interpretada literalmente, o que se aplica não só à forma de calcular o benefício como também aos limites legais da benesse. Precedentes: EDcl no AgInt no REsp n. 1.971.496/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.926.785/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma. 9. A regra do Art. 1º da Lei nº 6.321/1976, já transcrita, de fato outorga ao Executivo a competência regulamentar dos programas de alimentação do trabalhador aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência , no entanto, essa competência não tem a abrangência pretendida pela Fazenda Nacional, porque dirige-se à regulamentação da política pública, isto é, das condições e limites para participação no Programa de Alimentação do Trabalhador, sem no entanto implicar que a Administração Tributária poderia, através de decreto regulamentar, estabelecer limitações à aquisição do direito à benesse fiscal, ou mesmo quanto a sua extensão. 10. Esse tema já foi apreciado por essa Corte Regional, em precedente da Colenda Segunda Turma, onde se afirmou que o art. 186 do Decreto n.º 10.854/2021 extrapola o poder regulamentar, "surgindo com feição inovadora no tocante aos comandos legais a que se refere, já que limita os valores do benefício fiscal, na medida em que restringe as despesas com o PAT a serem deduzidas pelas empresas, limitação não prevista nas leis que regem a disciplina jurídica do tema". Precedente desta Corte Regional: PROCESSO: 08113679420214058400, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA. 11. Firme na convicção de que a Administração Tributária não poderia, a pretexto de regulamentar a execução da política pública de alimentação do trabalhador, inovar primariamente na ordem jurídica para criar condições para a aquisição do direito a benefício fiscal criado por lei, nem muito menos para estabelecer limites à extensão desse mesmo direito, entendo que o art. 186 do Decreto nº 10.854/2021 exorbitou da competência regulamentar outorgada ao Poder Executivo, violando direito líquido e certo dos contribuintes que participam do PAT. 12. O a apelo dos particulares pede a declaração clara e expressa sobre o direito a compensação ou restituição via precatório e ao ressarcimento integral de custas e despesas processuais. 13. O STJ deliberou, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.137.738 - Tema 265), que "em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios." 14. A compensação apenas pode ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A, do CTN, obedecida a prescrição quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN. 15. No tocante à atualização monetária essa deve ser feita mediante a aplicação da Taxa SELIC, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de correção monetária, seja de juros, uma vez que a referida taxa já engloba ambos os acréscimos, com fulcro na Lei nº 9.250/1995. 16. Como não se está a adentrar em qualquer juízo específico acerca das importâncias a serem compensadas, torna-se desnecessária a prova pré-constituída do recolhimento indevido, nos moldes decididos pelo STJ, na revisão do Tema 118, tendo sido satisfeita a exigência da demonstração da condição, da impetrante, de contribuinte da tributação indevida. 17. A Empresa pode optar por receber as importâncias via Precatório/RPV, conforme preconiza a Súmula nº 461, do STJ: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado." 18. O contribuinte tem direito ao precatório, porém, os seus efeitos ficam limitados à data da impetração. Registre-se, no entanto, que, acaso a impetrante opte pela repetição do indébito por meio da expedição de precatório, arrimando-se no que prescreve a Súmula nº 461 do STJ ("o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado"), os efeitos financeiros retroagirão à data da impetração, ressalvando-se as vias ordinárias para cobranças das parcelas vencidas a ela anteriores. Precedente do TRF5: PROCESSO: 08006736820224058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA. 19. O contribuinte tem direito a apurar a dedução do PAT sobre o lucro tributável, nos termos do art. 1º, da Lei nº 6.321/1976, entretanto, dentro do limite de 4% a que se referem os arts. 5º e 6º, I, da Lei nº 9.532/1997. 20. Outra não é a solução senão assegurar à parte impetrante o direito líquido e certo de deduzir do lucro tributável até o dobro das despesas do PAT, com reflexos no adicional do imposto de renda e na apuração da base de cálculo da CSLL, limitado a 4% do imposto devido, sem as limitações estabelecidas no artigo 186 do Decreto nº 10.854/2021, bem como reconhecer o direito à compensação ou restituição administrativa em relação aos recolhimentos efetuados no período não prescrito e no curso do processo e a possibilidade de cumprimento de sentença, via precatório ou requisição de pequeno valor, em relação aos valores recolhidos após a impetração do mandado de segurança, com efeitos limitados à data da impetração. 21. Apelação do particular e remessa necessária parcialmente providas. Apelação do ente público improvida.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0805239-67.2021.4.05.8300, 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Fed. Frederico Wildson Da Silva Dantas, j. 1.2.2023)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, 84, IV, 100 e 150, I, da Constituição da República.



    O recurso comporta provimento.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Tema 1262 da Repercussão Geral). Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. [...] 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1480775 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12-06-2024) 



    Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação de indébito tributário anterior à impetração. Impossibilidade. Súmulas 269 e 271 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para obter provimento jurisdicional de natureza declaratória que reconheça o direito à compensação de indébito tributário referente a período anterior à sua impetração. III. Razões de decidir 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF). 4. O argumento de que se pleiteia uma ordem meramente declaratória para viabilizar a compensação na via administrativa não se sustenta. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.262 da repercussão geral (RE 1.420.691), consolidou o entendimento de que não é admissível a restituição ou compensação administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, sendo obrigatória a observância do regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 5. A tese firmada no Tema 1.262/RG superou a compreensão de que o mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação administrativa, pois tal prática configuraria um desvio ao sistema de precatórios e comprometeria a organização orçamentária da Fazenda Pública. 6. Os precedentes desta Corte são uníssonos em afirmar que os efeitos financeiros de uma ordem em mandado de segurança se projetam apenas a partir da data da impetração, reafirmando a plena vigência das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido.” (ARE 1525254 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Reafirmação da jurisprudência. 1. No julgamento do Tema nº 1.262 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte reafirmou sua jurisprudência de que “[n]ão se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1438453 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2023)  



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que a restituição seja feita por meio de precatório, nos termos do Tema 1.262-RG.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente